Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700971-86.2021.8.07.0017 RECORRENTES: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS, ESTEFANE MARIA FRANCISCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu os réus ao Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia ou absolvição sumária de uma das rés por ausência de indícios suficientes de autoria, e, quanto ao outro réu, requer o reconhecimento da desistência voluntária, a desclassificação da imputação para lesões corporais e o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos réus; (ii) definir se há elementos suficientes para absolvição sumária da ré; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para outro crime da competência do juiz singular; (iv) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 4. A absolvição sumária demanda prova incontestável de uma das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, o que não se verifica no caso, diante da existência de versões contraditórias e de elementos probatórios que indicam possível participação da ré nos fatos. 5. A desclassificação da imputação só é cabível quando for evidente a ausência de dolo homicida, o que não se depreende dos autos, havendo indícios de animus necandi a serem apreciados pelo Tribunal do Júri. 6. A exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não ocorre, considerando que o ataque foi inesperado e violento, conforme evidenciado nos depoimentos e laudos periciais. 4. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios de autoria ou participação, sendo vedado juízo de certeza ou valoração exauriente das provas. 2. A absolvição sumária na fase de pronúncia somente é possível quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos do art. 415 do CPP. 3. A desclassificação do crime para infração da competência do juiz singular demanda prova inequívoca da ausência de dolo homicida, o que não se admite diante de dúvidas relevantes. 4. A manutenção da qualificadora deve prevalecer quando há indícios mínimos de sua configuração, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de sua existência. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 15 do Código Penal e 419 do Código de Processo Penal, sustentando que o recorrente ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS voluntariamente optou por não prosseguir com a execução do crime, mas após atingir a vítima com facadas, ele decidiu desistir da ação, o que configura a desistência voluntária. Afirma que a análise do conjunto probatório evidencia a necessidade de desclassificação do crime para delito diverso dos dolosos contra a vida, afastando-se a competência do Tribunal do Júri; b) artigos 403, e 415, inciso II, ambos do CPP, sob o argumento de que os elementos probatórios são claros em demonstrar que a recorrente ESTEFANE MARIA FRANCISCA não participou do fato, devendo ser absolvida sumariamente, sob pena de violação ao devido processo; c) artigo 413, §1o, do CPP, ambos recorrentes defendem que não há indícios suficientes de que o meio empregado tenha dificultado ou impossibilitado a defesa da vitima, razão pela qual a manutenção da qualificadora é manifestamente improcedente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 15 do CP, 403, 413, §1o, 415, inciso II, e 419, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Afere-se, pois, que os indícios até então constantes nos autos indicam que a ré Estefane Maria Francisca, em comunhão de desígnios com o corréu Adriano Ferreira dos Santos, participou ativamente da tentativa de homicídio contra a vítima Matheus George da Silva Alves. Segundo se pode constar dos depoimentos colhidos em audiência, a ré Estefane não apenas acompanhou Adriano até o local do crime, como também ajudou a atrair a vítima para o local onde sofreu a tentativa de homicídio e incitou o corréu a continuar com os golpes de faca. Por sua vez, Adriano foi o autor direto das facadas, surpreendendo a vítima quando ela saía de casa e a perseguindo até o interior da residência, onde continuou a agressão com golpes que causaram lesões gravíssimas, só cessando a ação por intervenção de terceiros, o que traz indícios do dolo homicida e afasta a tese de desistência voluntária nesta fase. Ainda, corroborando os fatos acima, o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 20214/21 - LC Indireto apontou a ocorrência de “lesões por arma branca com sangramento profuso e pneumotórax evidente” (fl. 57). Por seu turno, o Exame de Local também indicou a ocorrência de ferimento de uma pessoa com “emprego de ao menos um instrumento rígido e afilado, como faca ou similares” (fl. 77). Com efeito, as agressões e o local em que a vítima foi atingida juntamente com as circunstâncias do caso, apontam para a possibilidade de que o recorrente Adriano, em concurso de pessoas com sua companheira Estéfane, agiram com intenção de matar e que somente não atingiram seu intento porque os avós da vítima apareceram e intercederam em seu favor, bem como em virtude do atendimento médico eficaz. Tal situação determina que a acusação seja admitida e remetida ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Destaque-se que a dúvida a respeito do dolo, situação que se verifica na hipótese, determina que a acusação seja admitida e remetida ao exame do Conselho de Sentença. ... Com efeito, o acervo probatório indica que a vítima foi surpreendida ao sair de casa, sem qualquer possibilidade de prever ou se defender da agressão. A dinâmica dos fatos, conforme narrada por testemunhas e pela própria vítima, revela que o ataque foi repentino, violento e inesperado, o que caracteriza o recurso que dificultou a defesa do ofendido. Como bem consignado pela 1a Procuradoria de Justiça Criminal “[...] Com efeito, ao longo do inquérito policial e da instrução probatória foi evidenciado que o crime de homicídio tentado foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima foi surpreendida no momento em que abriu o portão da residência, sem que pudesse sequer prever ou antecipar a ação repentina e violenta dos denunciados. Portanto, vê-se que a vítima foi colhida de surpresa, pois não poderia prever uma reação violenta dos recorrentes. Tal motivação foi comprovada pelo depoimento das testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo e da vítima” (ID 67227626) Logo, a citada qualificadora não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser mantidas para que a controvérsia seja submetida ao juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri. (ID 75671523). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.059.620/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 2. "De acordo com a orientação desta Corte, '[a] exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)' (AgRg no RHC n. 165.814/SP, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2022.)" (AgRg no AREsp n. 2.173.224/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.960.793/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023